Tribunal: TJDFT
Processo: 0733707-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733707-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NANCY SHIZUKA SUZUKI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por NANCY SHIZUKA SUZUKI, em face de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento no 0724857-60.2024.8.07.0001, nos seguintes termos (ID. 204733283 da origem): “1. Recebo a emenda. Defiro a gratuidade da justiça à autora. A parte autora requer, em tutela de urgência, que seja determinado às rés a não inclusão do seu nome em cadastros de restrição ao crédito, até o final da lide. Ocorre que o débito reputado indevido, oriundo de alegada clonagem de seus cartões de crédito, alcançam o montante de R$ 39,00 (trinta e nove reais) e, ainda, a autora, em sua emenda, afirma já ter efetuado o pagamento das faturas, ainda que com a cobrança dos valores que entende indevidos. Assim, evidente que não há fundamento jurídico para impedir a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes. A uma, porque afirma que efetuou o pagamento e, portanto, não há inadimplência. A duas, porque se débito houvesse, ele é de pequena monta, passível de ser arcado pela própria autora, enquanto se analisam as demais alegações. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do Código de Processo Civil, cumulados com os arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal.“ Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, na qual foi indeferida a tutela de urgência requestada pela autora, ora agravante, que pretendia fosse determinado à ré/agravada, que se abstenha de inscrever o seu nome nos cadastros restritivos de crédito, na forma da decisão retromencionada. Irresignada, a autora interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, após resumo dos fatos, narra que teve seus cartões de crédito clonados, o que teria gerado um débito não reconhecido no importe de R$ 39,80 (trinta e nove reais e oitenta centavos). Aduz a necessidade de deferimento da tutela para proteger seu nome e sua dignidade; e que a agravada é objetivamente responsável pela reparação dos danos decorrentes de sua atividade (Súmula 479 do STJ). Por fim, pugna pela antecipação de tutela para que seja determinada à agravada que se abstenha de realizar a inclusão da agravante nos cadastros de restrição de crédito. Assistência Judiciária deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Compulsando detidamente os autos recursais e de origem, verifico que o recurso não comporta conhecimento. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A parte final do artigo destaca o princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, de modo a fundamentar a sua reforma ou anulação. No caso, a decisão recorrida fundamentou o indeferimento da tutela de urgência no fato de que a parte autora/agravante ter realizado o pagamento do débito que alega ser indevido, de modo que não exsurge razão para a sua inscrição no rol dos inadimplentes. Contudo, ao manejar o presente recurso, o agravante se resumiu a reafirmar as mesmas teses levadas ao Juízo de primeira instância, e não se desincumbiu do ônus de infirmar as razões pelas quais o pedido foi indeferido. Destarte, não constatada a correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir do decisum vergastado, evidente a violação do princípio da dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, tem-se decidido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. 1. É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento que deixa de impugnar especificadamente os termos da decisão recorrida, não apresentando os fundamentos de fato e de direito com que se pretende reformar o ato. 2. Agravo Interno conhecido e não provido.Unânime. (Acórdão 1720979, 07049062020238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 2. A exigência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Isso porque, por imposição legal, o recurso deve expor as razões de fato e direito pelas quais se requer a reforma da sentença, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo 3. Verifica-se ter havido afronta ao princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas na apelação estão completamente dissociadas do conteúdo da sentença emanada na origem, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação, na medida em que, em momento algum, impugnam o fundamento principal da sentença, qual seja, a não correção oportuna da guia de custas, mesmo após concessão de prazo para correção do vício. Salienta-se que a apelação tratou apenas de ter havido a constituição em mora da parte devedora, tema não abordado na sentença recorrida. 4. Agravo interno conhecido e desprovido (Acórdão 1799606, 07029303920238070012, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 4/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Preclusa essa decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2024 17:53:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora